Tribunal: TJDFT
Processo: 0714490-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0714490-91.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ALEX COSTA ALMEIDA RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ATUAÇÃO JURISDICIONAL RESTRITA AO CONTROLE DE EVENTUAL ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de permanência de candidato reprovado em teste de aptidão física nas fases subsequentes de concurso público destinado ao preenchimento das vagas ao cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. 2. Os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional singelamente em relação ao controle a respeito de eventuais ilegalidades ou abusos de poder na conduta administrativa. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do certame, estipulados previamente pela banca examinadora. 3. A pretensão ora exercida pelo recorrente consiste, em última análise, na determinação de que o Poder Judiciário venha a substituir a banca examinadora e suprir sua reprovação em teste de aptidão física, sob o argumento paradoxal de proteção ao princípio da isonomia. 4. É importante ressaltar que o teste de aptidão física do concurso público destinado ao preenchimento de vagas ao cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal tem caráter eliminatório, e não classificatório. Assim, ainda que todos os candidatos tivessem realizado os exercícios de modo sequencial, não haveria alteração do resultado obtido pelo recorrente. 4.1. No sentido inverso, não haveria como se comprovar a veracidade da alegação articulada pelo demandante de que, caso tivesse se submetido aos exercícios de modo segmentado, teria sido aprovado. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 37 da Constituição Federal, defendendo a indevida diferença de tratamento entre os candidatos do certame. Aduz que a exigência de realização dos testes físicos de forma sequencial, submetendo o insurgente à fatiga do acúmulo de exercícios realizados com poucos minutos de intervalo, não foi aplicada a todos os candidatos. Afirma que tomou conhecimento de que inúmeros candidatos realizaram a prova em duas etapas com tempo de descanso, recomposição e hidratação, com mais de 5h (cinco horas), colocando-o em evidente situação de desvantagem aos demais candidatos. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada LENDA TARIANA DIB FARIA NEVES, OAB/DF 48.424 (ID 54177373). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido em relação ao apontado malferimento ao artigo 37 da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1391463 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 15/12/2022, e ARE 1430217 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 14/8/2023). Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que a advogada indicada já se encontra devidamente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005